Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710240-51.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: H. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ APOLINARIO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTAO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSULTA AO NATJUS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. MEDIDAS DISPENSÁVEIS. MÉRITO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA COM CRISES MIGRATÓRIAS DA INFÂNCIA. TRATAMENTO À BASE DE CANABIDIOL-PURODIOL. RECUSA DE COBERTURA POR FALTA DE PREVISÃO NOS PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO, COMO ALTERNATIVA IMPRESCINDÍVEL. MEDIDA PROPORCIONAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI 14.454/2022. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). II. Prescindível a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se a finalidade da diligência se limitaria à constatação da inclusão de determinado medicamento no rol de procedimentos de cobertura obrigatória (informações acessíveis no sítio eletrônico da autarquia federal). III. O indeferimento de consulta ao NATJUS (medida facultativa ao julgador) não constitui cerceamento de defesa quando o acervo probatório produzido (prova documental) é suficiente para o deslinde da questão controvertida. IV. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. V. Evidenciado que o medicamento a base de "canabidiol - purodial" se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de epilepsia com crises migratórias da infância que, mesmo fazendo uso de diversas classes medicamentosas, manteve os sintomas (crises epilépticas noturnas frequentes e atraso do desenvolvimento neurológico), exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente. VI. Apesar do contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde. VII. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a custear e fornecer os medicamentos de uso domiciliar, ressalvados os medicamentos para tratamento de neoplasia. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em instância anterior. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028